Tribunal: TCU
Processo: 014.949/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 810/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada por DDA Tecnologia Ltda. em que relata a ocorrência de irregularidades em atos do Pregão Eletrônico 8/2019, destinado à contratação de serviços de modernização, gestão e trasladação documental, no âmbito do Comando da 11a Região Militar. Considerando que o certame em questão foi objeto de ação de controle nos autos do Processo TC Processo 013.768/2019-0 , sob a condução da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, no qual a referida unidade técnica apontou indícios de irregularidades e promoveu a oitiva do órgão; considerando que, em virtude da atuação deste Tribunal, indicada no parágrafo anterior, o Comando da 11a Região Militar revogou a licitação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: conhecer desta representação e considerá-la prejudicada pela perda do seu objeto; dar ciência desta deliberação à representante; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.949/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: DDA Tecnologia Ltda. (CNPJ 03.996.986/0001-90). 1.3. Unidade: Comando da 11a Região Militar. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Waleska Cariola Viana (OAB/SP 156.494) e outro, representando DDA Tecnologia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.